Tribunal: TJSP
Processo: 0010783-76.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRECATÓRIO COM CESSÃO DE CRÉDITO, INCLUINDO TODOS OS REFLEXOS DECORRENTES, TRANSFERIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PAGAMENTO JÁ EFETUADO PELO INSS COM LEVANTAMENTO PRATICADO PELA CESSIONÁRIA - OBRIGAÇÃO JÁ CUMPRIDA SEM NENHUMA ARGUIÇÃO POR PARTE DA TITULAR DO CRÉDITO - ADEQUADO DECRETO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
"Lavrada a escritura pública declaratória de

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRECATÓRIO COM CESSÃO DE CRÉDITO, INCLUINDO TODOS OS REFLEXOS DECORRENTES, TRANSFERIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PAGAMENTO JÁ EFETUADO PELO INSS COM LEVANTAMENTO PRATICADO PELA CESSIONÁRIA - OBRIGAÇÃO JÁ CUMPRIDA SEM NENHUMA ARGUIÇÃO POR PARTE DA TITULAR DO CRÉDITO - ADEQUADO DECRETO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
"Lavrada a escritura pública declaratória de cessão de direitos creditórios representados pelo precatório objeto do presente incidente de cumprimento de sentença na qual se transferiu totalidade dos direitos creditórios (incluindo valor principal e todos os acessórios, com a revogação do mandato ao advogado que representava o autor da ação, sobrevindo a satisfação da obrigação perlo INSS com o adimplemento e levantamento pela cessionária, tem-se por absolutamente adequado o consequente decreto de extinção da execução".